Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015136-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA HONORIO DOS ANJOS - CPF: 229.563.951-49 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GESTÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau, reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para processar demanda que discute falhas na prestação de serviço bancário e saques indevidos em conta do PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à natureza da lide e à estrutura legal do programa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao aplicar a tese firmada no Tema 1.150/STJ e se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão da responsabilidade operacional da instituição financeira em detrimento da União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame de teses jurídicas ou ao mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

4. O acórdão fundamentou de forma exaustiva que a pretensão autoral versa sobre falhas na execução operacional do PASEP, atraindo a incidência do Tema 1.150/STJ, o qual define a legitimidade do banco depositário para responder por desfalques e má gestão das contas vinculadas.

5. A ausência de interesse jurídico da União na controvérsia sobre atos de gestão bancária consolida a competência da Justiça Estadual, em estrita observância à Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O julgador não está compelido a refutar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que a motivação apresentada seja suficiente para a solução integral da controvérsia, restando cumprido o requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, mas tentativa de rediscussão de mérito incabível na via dos embargos de declaração. 2. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.150/STJ) exaure a análise da estrutura legal do PASEP para fins de fixação de legitimidade e competência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 109, I; LC nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Súmula 42; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil (cf. Id. nº 367881369).

O acórdão restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150/STJ. SÚMULA 42/STJ. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional do PASEP cumulada com cobrança, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por suposta má administração da conta individual do PASEP; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não envolve critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas alegadas falhas na prestação do serviço bancário, consistentes em saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme a tese firmada no Tema 1.150/STJ.

4. Inexistindo interesse jurídico direto da União e figurando no polo passivo sociedade de economia mista federal, a competência é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas em que se discute falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando a controvérsia não envolve critérios normativos atribuídos à União.”

A parte embargante alega a existência de omissão quanto à natureza da controvérsia e à estrutura legal do programa PASEP.

Sustenta que o acórdão aplicou o Tema 1.150 de forma genérica, sem distinguir que a discussão nos autos versaria sobre insuficiência na atualização do saldo, e não sobre desfalques operacionais.

Aduz, ainda, omissão sobre dispositivos da Lei Complementar n. 8/1970 e decretos regulamentares, insistindo na tese de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual (artigo 109, I, da Constituição Federal).

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da incompetência da Justiça Estadual. Subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos indicados (cf. Id. nº 368681414).

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão Id. nº 372188852.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, as alegações de omissão formuladas pelo embargante não se sustentam.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, expondo as razões pelas quais manteve a legitimidade da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual.

A decisão colegiada fundamentou que o pedido inicial da agravada fundamenta-se em alegadas falhas na prestação do serviço bancário, tais como saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos. Essa fundamentação fática é o que atrai, precisamente, a incidência da tese fixada no Tema Repetitivo 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão sobre a "natureza da controvérsia", porquanto o acórdão foi expresso ao consignar que a lide não envolve critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP o que atrairia a responsabilidade da União, mas sim a execução operacional do programa a cargo do banco depositário. A tentativa do embargante de reclassificar a pretensão da autora como mera "modificação de correção monetária" reflete apenas o seu inconformismo com a conclusão jurídica do julgamento.

Quanto à alegação de que a legislação específica (Lei Complementar n. 8/1970 e decretos) não foi expressamente mencionada, friso que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a questão. Ao aplicar o Tema 1.150/STJ e a Súmula 42/STJ, o acórdão utilizou precedentes vinculantes que já exauriram a análise da estrutura legal do PASEP para definir a responsabilidade da instituição financeira em casos de má administração das contas vinculadas.

O mesmo raciocínio aplica-se à tese de incompetência da Justiça Estadual e ofensa ao artigo 109, I, da Constituição Federal. O julgado afastou o interesse jurídico da União por considerar que a causa de pedir não ataca atos de gestão normativa federal, mas sim atos materiais de gestão bancária da sociedade de economia mista, o que esgota a prestação jurisdicional sobre o tema.

Assim, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026